Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013189-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MATHEUS LUCCAS BACELAR PEREIRA
AGRAVADA:- IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1013189-16.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em que o agravante pleiteava a regularização da matrícula no 7o semestre (2021.1) e os subsequentes no curso de Medicina ao requerente, bem como permita o acesso ao AVA – PORTAL DO ALUNO para os fins de realização das provas e atividades necessárias à conclusão do presente semestre.
O agravante alega que cursa o 7o semestre do curso de medicina e, devido à pandemia decorrente da Covid-19, as atividades estão sendo desenvolvidas à distância por meio da plataforma Microsoftteams, que são adicionadas ao AVA – Portal do Aluno, sendo acrescidos os exercícios, simulados, bem como as provas.
Diz que por ter pendências financeiras, está sem acesso ao Portal do Aluno e não consegue regularizar a matrícula referente ao semestre de 2021.1. E mais, foi alterado o seu status para “desistente” ou “diferente de cursando”.
Aduz que fez um acordo, homologado judicialmente, onde adimpliu a parcela inicial de R$45.000,00.
Assegura que diante da pandemia decorrente da Covid-19, encontrou empecilhos para pagar a prestação na data do vencimento, gerando o atraso de aproximadamente 10 dias.
Afirma que tentou quitar o débito, mas a instituição de ensino se negou a receber alegando quebra da avença, o que não é razoável nem verossímel.
Argumenta que demonstrou sua boa-fé, e caso o semestre seja encerrado, não poderá fazer as provas e concluir o período que lhe é de direito.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante é acadêmico do curso de medicina pela instituição agravada, e está sendo impedido de efetuar a rematrícula do semestre 2021/1, impedindo-o de ter acesso ao AVA – Portal do Aluno para realização de provas e outras atividades. Teve ainda, alterado o seu status para “desistente” ou “diferente de cursando”.
O art. 6o da Lei n. 9.870/99, estabelece o seguinte:
Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.
Em análise sumária, não poderia a agravada impedir o acesso do aluno para a realização das provas e outras atividades inerentes ao curso.
Observa-se ainda, a boa-fé do agravante, visto que, ao que parece, pretende adimplir o débito.
Evidente ainda o prejuízo de difícil reparação, pois corre o risco de perder o semestre o que é extremamente danoso para o acadêmico de medicina.
Por outro lado, a medida não é irreversível caso o Recurso não seja provido no final.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator